Tribunal: CARF
Processo: 11128.720905/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720905/2015-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.686 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
WISE LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA.
Não sendo o ato lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, descabida alegação de nulidade.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga desconsolidador que, na condição de interveniente do
comércio exterior, comete a infração por atraso na prestação de informações
sobre a desconsolidação da carga, responde pela multa sancionadora
correspondente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A análise perante o CARF de eventual afronta aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade encontra óbice no disposto na súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.673, de 22 de junho de
2021, prolatado no julgamento do processo 10711.723312/2013-55, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720905/2015-74
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.686 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720905/2015-74

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ"), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas
fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 A interessada não pode ser sujeito passivo da obrigação, pois as
informações devem ser prestadas pelo transportador, tornando o Auto de
Infração nulo;
 Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 A
presente
exigência
viola
os
princípios
constitucionais
da
proporcionalidade e razoabilidade.
O julgamento da impugnação resultou no acórdão recorrido cujo entendimento foi
no sentido de que é cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.686 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720905/2015-74

Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive à
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho reprisando os argumentos
de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.
1. Preliminar de nulidade
A Recorrente brada pela decretação de nulidade do trabalho fiscal.
Contudo, em análise do auto de infração guerreado, percebe-se que este se
encontra devidamente motivado (fls 3 a 21), apresentando de forma clara as
razões da autoridade fiscal. Não por outra razão a Recorrente pode compreender
minuciosamente a matéria tratada pela Fiscalização, e, por conseguinte,
apresentar sua defesa administrativa a respeito de todas as questões ora sob
julgamento.
Assim, inexiste nulidade a ser sanada, no que diz respeito ao preceito do artigo
59, incisos I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos
e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2. Ilegitimidade passiva
A Recorrente argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
autuação por se tratar de agente de cargas.
Não lhe assiste razão, conforme mansa jurisprudência deste Conselho.
Afinal, o artigo 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas
como responsável pela prestação das informações referentes a cargas
transportadas sob controle aduaneiro, veja-se:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.686 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720905/2015-74

devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
Por sua vez, o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do mesmo diploma legal
estabelece que:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria.
Tais dispositivos não deixam dúvidas sobre a responsabilidade, tanto da empresa
de transporte internacional como do agente de carga, pela prestação de
informações sobre a carga objeto de transação, devendo ser mantido o auto de
infração contra a Recorrente enquanto sujeito passivo da obrigação.
3. Mérito
a. Sobre a alegada retificação de informações
A defesa alega que não existiriam as omissões detectadas pela autuação, haja
vista que as informações haviam sido completa e a tempo descritas a respeito da
carga, sendo que o problema em questão seria de simples retificação das
informações.
Entretanto, inexiste nos autos qualquer documento que prove tais afirmações, de
modo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de trazer elementos
modificativos, extintivos ou impeditivos da pretensão fazendária (artigo 373,
inciso II do CPC/15). Pelo contrário, conforme se depreende do relato acima, é
realmente caso de informações prestadas extemporaneamente.
Portanto, não há possibilidade de dar razão às pretensões da defesa nesse ponto.
b. Denúncia espontânea
Cumpre simplesmente consignar que não podem ser acolhidos os argumentos a
respeito de denúncia espontânea para o caso concreto, ao qual deve ser aplicada a
Súmula CARF n. 126:
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea especificamente para casos
como o presente foi enfrentado no Acórdão 9303-003.555.
Incabível, assim, o afastamento da multa aplicada por infração ao controle
aduaneiro.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.686 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720905/2015-74

c. Ausência de embaraço à fiscalização – proporcionalidade e razoabilidade
Igualmente por meio de aplicação de súmula deve ser afastada a pretensão da
Recorrente de cancelamento da autuação, sob o argumento de inexistência de
embaraço a fiscalização e apelo aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade estampados na Constituição.
No âmbito do julgamento administrativo devem ser observadas as disposições
legais que, no caso, determinam a aplicação da multa cominada pela autoridade
fiscal, não sendo a seara para conhecimento de questões afetas à
constitucionalidade das leis, conforme impõe a súmula CARF n. 2.1
d. Relevação da penalidade
Como bem posto pela decisão recorrida, em relação ao artigo 736 do
Regulamento Aduaneiro, citado pelo impugnante, cumpre informar que falta
competência às instâncias de julgamento para relevar penalidades. A norma prevê
que o ato compete ao Ministro da Fazenda:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais (...)
Cabe ao interessado submeter seu pedido à autoridade competente.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.686 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720905/2015-74

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital